Tribunal: STF
Processo: ARE 1591221
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REPETIÇÃO DE TESES - REJEITADA - MÉRITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PESSOA JURÍDICA - DECRETAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ESTADO DE MISERABILIDADE JURÍDICA - NÃO COMPROVADO - VÍTIMA FATAL DECORRENTE DE ATROPELAMENTO - ÔNIBUS - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - NÃO CONFIGURADA - SOLIDARIEDADE DA SEGURADORA NOS LIMITES DO CONTRATO - SÚMULA 537/STJ - PENSÃO CIVIL MENSAL - PRESUNÇÃO RELATIVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - FAMÍLIA BAIXA RENDA - FIXAÇÃO EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO - TERMO FINAL DA PENSÃO - EXPECTATIVA DE VIDA À ÉPOCA DO ACIDENTE - TABELA DO IBGE - PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA - DIREITO ABSOLUTO - INOCORRÊNCIA - NECESSIDADE/POSSIBILIDADE NÃO CONFIGURADA - MANUTENÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS - SEGURADORA LITISDENUNCIADA - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À DENUNCIAÇÂO DA LIDE - DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RETIFICAÇÃO EX OFFICIO - RECURSOS CONHECIDOS - PARCIAL PROVIMENTO AO DOS AUTORES - DESPROVIMENTO AO DA REQUERIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Preliminar de ausência de dialeticidade: a repetição de teses nas razões do recurso de apelação que foram objeto da contestação, rejeitadas pelo órgão a quo, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que a motivação recursal seja capaz de se contrapor aos fundamentos da sentença. Jurisprudência do STJ (Aglnt no REsp 1706935/SP). Preliminar rejeitada.
2. Pedido de gratuidade de justiça: não obstante a jurisprudência pátria admitir a possibilidade de conceder assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, o estado de miserabilidade jurídica há de ser cabalmente comprovado, mesmo nas hipóteses de empresas submetidas ao regime falimentar ou de liquidação extrajudicial. No presente caso, não foi verificado elemento que demonstre, de forma efetiva, o comprometimento financeiro da empresa que torne inviável o custeio das despesas processuais, porquanto o balancete contábil pode representar apenas um período de dificuldade financeira, mas não a total impossibilidade de pagamento dos ônus processuais. Pedido indeferido.
3. Mérito: A responsabilidade civil de concessionária de serviço público de transporte coletivo de passageiros é objetiva, tanto a contratual - usuários - quanto a extracontratual - não usuários -, conforme art. 37, § 6oda CF/88. Leading case do STF (RE 591874).
4. Consoante as provas dos autos, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima. Foi fartamente demonstrado que o acidente se deu diante da imprudência do motorista da empresa ré em fechar as portas e arrancar com o veículo antes do desembarque total do passageiro vitimado, fazendo com que este se desequilibrasse e caísse na via, sendo atropelado pela roda traseira do próprio veículo do qual desembarcava.  
5. A Seguradora denunciada, que aceitou a denunciaçâo ou contestou o pedido do autor, conforme o caso em tela, pode ser condenada direta e solidariamente, junto ao segurado, a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. Súmula n° 537/STJ.
6. A condenação em danos materiais, na forma de pensão civil em favor do núcleo familiar, de baixa renda, é devida, haja vista a presunção relativa de dependência econômica entre seus membros, não havendo que se falar em necessidade de sua comprovação. Jurisprudência do STJ (REsp 1133033/RJ).
7. Havendo impossibilidade de se averiguar o salário recebido pelo de cujus, diante da controvérsia ocorrida nos autos, deve-se fixar a pensão civil devida por ato ilícito com base no salário mínimo. Precedente do STF (Al 805038 AgR).
8. Concernente ao critério de fracionamento da pensão civil, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que esta é devida em 2/3 do salário assentado, considerando 1/3 como gasto pessoal que o falecido teria consigo mesmo.
9. A vítima contava com 60 anos de idade quando do seu óbito em 2007 e, conforme dados extraídos do site do IBGE, esta teria ainda, em média, naquele ano, uma sobrevida de 19,4 anos, o que resulta em uma expectativa de vida de 79,4 anos de idade. Assim, o termo final de recebimento da pensão civil deve ser alterado para até a data em que a vítima completaria 79,4 anos de idade ou o falecimento dos beneficiários, o que vier a ocorrer primeiro. Jurisprudência do STJ (REsp 1677955/RJ).
10. A regra prevista no art 950, parágrafo único, do CC/02, que permite o pagamento da pensão mensal de uma só vez, não deve ser interpretada como direito absoluto da parte, podendo o magistrado avaliar, em cada caso concreto, sobre a conveniência de sua aplicação, a fim de evitar, de um lado, que a satisfação do crédito do beneficiário fique ameaçada e, de outro, que haja risco de o devedor ser levado à ruína. Na espécie, nota-se a inviabilidade do pagamento dos danos materiais, de forma única, pois oneraria a requerida e esta não corre o risco de insolvência a ponto de verificar indícios de impossibilidade de pagamento de tal pensão. Precedentes do STJ (REsp 1349968/DF).
11. O valor fixado em primeiro grau, de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada autor, isto é, num total de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), trata-se de quantia justa e razoável, sopesando a magnitude do valor da vida humana e a lesão aos direitos da personalidade dos familiares da vítima, ainda mais ao se considerar as circunstâncias do fato, e o equilíbrio da manutenção da atividade empresarial, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito.
12. Incabível, na lide secundária, a condenação em custas processuais e honorários advocatícíos da denunciada/seguradora em favor da litisdenunciante, se na denunciação da lide, a litisdenunciada não ofereceu resistência quanto à sua denunciação. Matéria de ordem pública; retificação de ofício.
13. Recursos conhecidos; conferindo parcial provimento ao recurso dos autores e desprovimento ao recurso da requerida. Majoração de honorários.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, V e X,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente